Tribunal: TJDFT
Processo: 0738198-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0738198-93.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE QUINDERE CASTELO BRANCO DOMINGOS MOURAO AGRAVADO: PEDRO LEONARDOS MELUCCI, PEDRO M OPERADOR MARKETING DIRETO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por André Quindere Castelo Branco Domingos Mourão (Id. 51172119) contra a r. decisão Id. 168631748, proferida pelo Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos do Processo no 0733664-06.2023.8.07.0001, movido contra Pedro Leonardo Melucci e Pedro M Operador Marketing Direto Ltda.., que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Vistos, etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com reparação de danos morais e repetição de indébito ajuizada por ANDRE QUINDERE CASTELO BRANCO DOMINGOS MOURAO em face de PEDRO M OPERADOR MARKETING DIRETO LTDA e PEDRO LEONARDOS MELUCCI. Alega a parte Autora que aportou R$ 90.000,00 junto ao Réu, que prometeu investir esse valor, gerando renda passiva ao Autor. Ocorre que apenas por alguns meses ele obteve retorno, razão pela qual acredita ser vítima de golpe. Requer, em sede de tutela, arresto, via Sisbajud na forma teimosinha, de tantos ativos financeiros quantos bastem para ressarcir o REQUERENTE, atualizado até o ajuizamento da ação no montante de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). É o relatório. Decido. É cediço que, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outras palavras, faz-se necessário comprovar, simultaneamente, relevante fundamentação que ateste a plausibilidade do direito vindicado, e existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O §3o do dispositivo legal, por sua vez, determina que a reversibilidade da medida é condição essencial para o deferimento do pedido. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Pois bem. Numa análise perfunctória, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência no caso em análise. Compulsando os autos, não há nenhum elemento que comprove peremptoriamente a existência de fraude apta a justificar uma medida tão gravosa quanto o bloqueio SISBAJUD. No mais, não julgo presente o perigo da demora, sendo incabível a este juízo fazer determinações sem antes ouvir a parte ré em contraditório. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela requerida. Trata-se de ação que deve ter curso pelo procedimento comum. Presentes, em princípio, os pressupostos processuais e as condições da ação, recebo, em juízo preliminar, a inicial nos termos do art. 319 do CPC. Preconiza o art. 334 do CPC que, recebida a inicial, e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido, a próxima diligência é a designação de audiência de conciliação. Outrossim, a experiência nesses anos de vigência do novo código, aliada à pretérita experiência com o Procedimento Sumário previsto no CPC/1973, que adotava a mesma disposição, mostram que há severo prejuízo à duração razoável do processo, além de impor ônus desproporcional às partes. Com efeito, as pautas estão a cada dia se alongando mais, são frequentes as audiências perdidas em razão da não citação da parte, que impõe ao Autor a necessidade de comparecer para uma solenidade que não se realizará, sob pena de multa, além do índice de acordos ser baixíssimo. Esses problemas ensejam uma reflexão acerca de tal procedimento, para aumentar a celeridade processual, reduzir o ônus às partes, sem prejuízo do princípio processual de privilégio da conciliação. Observa-se que o novo CPC admite, por princípio, que os procedimentos possam ser alterados para atender às especificidades do processo, conforme se vê de a possibilidade das partes acertarem entre si, ou com o Juízo, calendários processuais, especificação de pontos controvertidos e ônus probatórios. Ou seja, privilegia-se um processo maduro, com litigantes capazes de resolver as questões disponíveis, tanto na esfera material como processual, pela negociação e consenso, limitando-se o Juízo a conhecer da lide efetiva, e não de questões subjacentes. Mostra-se assim contrária ao espírito do código a obrigatoriedade da conciliação nesta fase do processo, quando a mesma seria muito mais produtiva se estabelecida após a citação válida. Lado outro, o art. 277 do CPC é claro e explícito que não se pronunciará nulidade se o ato, de outro modo praticado, alcançar sua finalidade. Ademais, as partes podem arguir eventual nulidade acerca da modificação da ordem da audiência de conciliação na primeira oportunidade de falar nos autos, conforme estabelece o art. 278 do CPC. Posto isso, fica postergada a realização da audiência de conciliação para depois da apresentação da contestação, em data a ser designada e intimadas as partes, sob as mesmas condições e penalidade previstas no art. 334 do CPC, salvo aos prazos eis que o feito já estará contestado. Por fim, reitere-se a possibilidade de não realização da audiência de conciliação se ambas as partes manifestarem, expressamente, seu desinteresse na composição consensual. Cite-se para apresentar defesa, em 15 (quinze) dias úteis, contados da juntada aos autos do mandado de citação, sob pena de declaração da revelia e serem presumidos verdadeiros os fatos narrados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC.” Cuida-se, na origem, de ação anulatória de contrato de investimento, no valor de R$ 90 mil, firmado com a empresa B4U, e de “ativos digitais tokenizados”, negociado por intermédio do Réu, amigo do Autor. Aponta como indícios da fraude a ausência de comprovante dos investimentos, bem como o fato de que os poucos saques – a título de rendimentos mensais – terem saído da conta da pessoa jurídica administrada pelo Réu, e não da empresa B4U, que supostamente estaria custodiando os investimentos. Alega que o Réu teria se apropriado dos valores, sem efetivar o aporte na empresa de investimento. Pede a concessão de tutela de urgência, para averbação premonitória da existência da ação na matrícula dos imóveis de propriedade do Réu, bem como no registro da empresa na Junta Comercial do Distrito Federal, com fundamento no art. 54, IV, da Lei no 13.097/2015. Pretende, ainda, o arresto de bens dos Réus, no valor da causa. Preparo comprovado – Id. 51172123. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em se tratando de contrato de investimento, o mero insucesso do negócio não comprova a existência de fraude, de forma que o bloqueio patrimonial liminar, sem o aperfeiçoamento do contraditório, representa medida gravosa e desproporcional. No caso em questão, os Réus foram citados na origem, mas ainda não se esgotou o prazo da contestação. Não foram apresentados indícios concretos de esvaziamento patrimonial dos Réus, a justificar o arresto pretendido. No mesmo sentido, a averbação da existência da ação no cartório de imóveis pode ser efetivada pelo próprio credor, sem intervenção judicial. Necessário, portanto, aguardar a apresentação de contestação e dilação probatória. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada. Dispenso informações. Em atenção no art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intimem-se os Agravados para que apresentem resposta, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora